Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/PR).
2. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)", motivo pelo qual tanto o acidente quanto o dano dele decorrente encontram-se no contexto dos fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, ordinariamente, o ônus processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
3. Sobre o tema, já me manifestei no acórdão No 1143507, ressaltando que, pretendendo o agravado indenização do seguro DPVAT, a demonstração da invalidez alegada e do seu grau bem como do nexo causal entre o acidente e a aduzida debilidade não se enquadram na hipótese legal mencionada, consubstanciando pois fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Logo, a incumbência de demonstrá-lo cabe a este, a teor do art. 373, I, do CPC.
4. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.